Tribunal: TJDFT
Processo: 0723992-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723992-06.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA UBIRACILDA ALVES DINIZ AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Ubiracilda Alves Diniz contra decisão proferida pela Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos hídricos do Distrito Federal (Ibram-DF), indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada na petição inicial, por meio da qual a autora/agravante pretendia a restituição, pela agravada, de ave silvestre (papagaio). Em suas razões recursais (ID 72913460) a autora/agravante sustenta, em suma, que o papagaio seria domesticado e viveria livremente no quintal de sua residência, localizada em Vicente Pires-DF. Diz que a ave teria sido "acolhida" após visita da autora/agravante a uma chácara, ocasião em que teriam localizado o animal com as aves cortadas. Expõe que teria cuidado da ave e que teria criado "profundo vínculo" afetivo com o animal. Anota que o animal teria sido apreendido em fiscalização realizada pelo Ibram-DF, o que entende incabível, por se tratar de animal domesticado. Assenta que teria sofrido abalo psíquico profundo com a apreensão do animal, o que, inclusive, teria resultado em sua internação hospitalar. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que “seja devolvida imediatamente a ave à agravante”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada e confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 72914891). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque a análise quanto à possibilidade excepcional de domesticação de um animal silvestre é questão que demanda aprofundada análise dos autos, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o que é incompatível com o presente instante processual. Para tanto, impõe-se a verificação exauriente das específicas circunstâncias fáticas do caso concreto, a exemplo do tempo de domesticação do animal, sua condição de saúde e seu nível de adaptação à convivência com seres humanos, dentre outros parâmetros, o que é inviável neste momento. Para além, cumpre frisar que não se verifica, ao menos neste instante, perigo de dano grave ou de difícil reparação, tampouco risco ao resultado útil do processo, considerando-se que o animal está sob os cuidados da entidade ambiental agravada. Tal cenário indica, ao menos neste juízo de cognição inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro, por ora, a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se com urgência o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora